Tribunal: TJES
Processo: 5005215-77.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005215-77.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GAV PIPA BEACH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
RECORRIDO: RODRIGO LORDEIRO DE LIMA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5005215-77.2024.8.08.0050

ORIGEM: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GAV PIPA BEACH EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

RECORRIDO: RODRIGO LORDEIRO DE LIMA E CLEUSIMAR GONÇALVES DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) declara a rescisão do contrato celebrado entre as partes de promessa de compra e venda de cota/fração de unidade autônoma fracionada em regime de multipropriedade - empreendimento Pipa Island Resort, o qual teve como objeto a unidade a autônoma nº 04, localizada na Torre Prédio 10, Apartamento nº 109; b) condenar a requerida na restituição, aos autores, dos valores pagos, de forma integral, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. Os autores/recorridos alegaram em sua exordial que celebraram contrato com a recorrida para aquisição de uma cota de multipropriedade do empreendimento Pipa Island Resort, correspondente à unidade inovadora nº 04, Torre 10, apartamento 109, pelo valor total de R$ 31.627,63 (trinta e um mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos). Afirmam que até a propositura da demanda efetuaram o pagamento total de R$ 12.807,37 (doze mil oitocentos e sete reais e trinta e sete centavos), correspondentes ao sinal, parcelas e comissão de corretagem. Alegam que, de acordo com cronograma, a obra deveria ter início em Dezembro/2023, proeám foi cumprido, sob o argumento de que a construção se encontrava na etapa de terraplanagem, e pendente de regularização ambiental perante o órgão IDEMA, sem atualização de informações ao adquirentes, de modo que restou evidenciada a quebra de dever de informação e boa-fé na relação, razão pela qual pretendem a

declaração da rescisão do contrato; a condenação da ré à devolução integral dos valores pagos, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à reparação de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. Em grau recursal, a parte requerida pretende a reforma da sentença, para que reconheça válida a retenção de 50% das parcelas pagas, a retenção integral da comissão de corretagem, a retenção integral das arras e os juros incidentes à partir do trânsito em julgado da sentença.

4. Cinge-se a controvéria, portanto, em saber se a requerida, ora recorrente, faz jus à retenção das verbas referentes a 50% das parcelas pagas, a integralidade da comissão de corretagem, das arras e dos juros incidentes à partir do trânsito em julgado da sentença.

5. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade e abusividade da parte requerida no atraso para início e entrega da obra, conforme cronograma vinculado ao contrato de financiamento imobiliário objeto da lide, fato que acarretou prejuízos as partes recorridas, oriundos do ato ilícito e da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, afastando o direito à retenção das verbas indicadas no recurso, diante de sua culpa exclusiva.

6. A falha na prestação dos serviços restou evidenciada, pois a obra sofreu embargos por irregularidades no licenciamento ambiental que impediram a sua devida continuidade em respeito ao cronograma anunciado, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo,
“Consoante entendimento da Corte Superior, a Súmula 543 do STJ estabelece que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Em que pese o contrato prever em sua cláusula D.1 (Pág. 04 – ID 55686388) a conclusão da obra para dezembro de 2026, a impossibilidade de entrega do imóvel em razão de obra embargada por irregularidades no licenciamento ambiental caracteriza inadimplência contratual passível de resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor..”

7. Dito isso, entendo que houve culpa exclusiva do vendedor, ora recorrente, pelo inadimplemento contratual, o que afasta o direito à retenção das cifras reclamadas no presente recurso, sendo imperiosa a rescisão do contrato, com a devolução integral dos valores pagos pelos recorridos, nos exatos termos da sentença recorrida. Este é o entendimento da jurisprudência dos diversos Tribunais de Justiça do país:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos e dano moral - Compromisso de compra e venda de imóvel – Unidade residencial – Sentença de parcial procedência que declarou rescindido o contrato, com determinação de devolução integral dos valores pagos pelos autores além de multa contratual - Recursos interpostos pela ré e autor – Relação negocial incontroversa – Julgamento ultra petita – Não ocorrência – Cláusula nula de pleno direito que deve ser declarada inclusive de ofício – Inteligência do art. 51 do CDC – Disposição e cláusula contratual que condicionam o início da obra e entrega de chaves à assinatura e repasse do valor do contrato de financiamento - Nulidade mantida - Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça - Prazo de 24 meses que deve ser considerado a partir da assinatura do contrato – Precedente deste C . Câmara - Relação de consumo - Atraso na entrega da obra configurado – Não há que se falar em justificativa de atraso em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 "in casu" - Ré que não mencionou ter sido obrigada a paralisar as construções ou reduzir o número de trabalhadores - Rescisão do compromisso de compra e venda que ocorreu por culpa exclusiva da ré apelante, promitente vendedora, que deixou de concluir a obra – Caso fortuito ou força maior não configurados – Restituição imediata e integral do montante quitado (parcelas, arras/sinal e corretagem) - Exegese da Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Aplicabilidade, também, da multa contratual livremente avençada – Medida que tem como objetivo garantir o equilíbrio contratual e a reciprocidade das obrigações – Recurso adesivo do autor - Dano moral – Caracterização – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Valor que observa os princípio da razoabilidade e proporcionalidade, servindo de desestímulo para a reiteração da postura indevida da ré apelante – Sentença reformada apenas quanto ao dano moral - Recurso da ré não provido e adesivo do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10232089420238260032 Araçatuba, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 10/03/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

8. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços e abusividade, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

9. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da conduta da recorrente, referente ao contrato objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à reparação do montante pago indevidamente por culpa do banco requerido, bem como danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

10. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada pelas Turmas Recursais em casos análogos,
sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor total de R$ 14.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)